Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000680-53.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTES:
DR. ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO
DRA. CHRISLAYNE APARECIDA P. FIGUEIREDO
PACIENTE:
VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – 1. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVA E DE FUNDADAS RAZÕES DA BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ARGUIÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –3. ORDEM DENEGADA.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores assenta a natureza mandamental do habeas corpus, exigente de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à parte impetrante o ônus de provar o alegado, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Em outras palavras, deve a parte municiar a impetração com elementos suficientes de prova que comprovem, de modo claro e indubitável, a alegação de ausência de prova incriminadora, sem o que, descabida a análise de mérito desse pedido. Ademais, a simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Gerente de Biqueira” atribuída ao agente, ou seja, além de ostentar uma relevante ficha criminal ante a prática de crimes graves. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (IMPETRANTE), EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 074.531.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO RAMOS MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SARDE SUPELETO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA - CPF: 811.157.171-20 (PACIENTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (REU), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO –
1. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVA E DE FUNDADAS RAZÕES DA BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ARGUIÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2. PRISÃO PREVENTIVA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores assenta a natureza mandamental do
habeas corpus
, exigente de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à parte impetrante o ônus de provar o alegado, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Em outras palavras, deve a parte municiar a impetração com elementos suficientes de prova que comprovem, de modo claro e indubitável, a alegação de ausência de prova incriminadora, sem o que, descabida a análise de mérito desse pedido. Ademais, a simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. A periculosidade subjetiva do agente

pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Gerente de Biqueira” atribuída ao agente, ou seja, além de ostentar uma relevante ficha criminal ante a prática de crimes graves. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Elizio Lemes de Figueiredo, OAB/MT 8.256, e Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, OAB/MT 13.421, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Vandicleides Bandeira Lima
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1001600-46.2020.8.11.00005,
decretou-lhe, em 19/11/2020, a prisão preventiva
sob o enfoque da necessidade de resguardo da ordem pública, ante a imputação da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, mantendo-o segregado, a seu ver, ilegal e injustamente.

A inicial enfoca a ausência de prova da materialidade e autoria dos crimes imputados ao paciente, porque nenhuma menção expressa e cabal a seu nome é vista nas anotações apreendidas em poder de outra coacusada e nem há referência nos depoimentos de testemunhas arroladas na denúncia, a demandar, portanto, o necessário
trancamento da persecução penal contra o paciente
.

“
Excelência, por conta de um apelido estampado em um caderno localizado em cenário de suposta traficância, identificado como apontamentos de tráfico de entorpecente, o Paciente é colocado na cena do crime sem que a douta Acusação apresente provas da imputação, mesmo em um olhar sumário e sem a profundidade necessária para o momento processual sobressai a ausência de provas de autoria e materialidade da imputação
” [inicial, p. 7].

Sustenta ainda que a autoridade judiciária de origem negou prestação jurisdicional quanto ao pedido de trancamento da ação penal, ao concluir que “[...]
a matéria abordada se confunde diretamente com o mérito da denúncia, matéria que será objeto de análise por ocasião da instrução processual. Dessa forma, não há, nesta oportunidade, possibilidade de acolhimento da referida tese
” [inicial, p. 11], circunstância que também denota constrangimento ilegal passível de revisão pela via mandamental, inclusive porque a decisão não está concretamente fundamentada.

Pede, em resumo, a concessão
initio litis
da ação mandamental “[...]
PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AUTUADA SOB No. 1002283-83.2020.8.11.0005, EM TRAMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (MT) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, em face da absoluta ausência de prova mínima da autoria e da materialidade
” [id. 73008497, p. 19].

Em seguida, sustenta:

“
Em sede de pedido alternativo, caso Vossa Excelência entenda pela prematuridade do trancamento da ação penal, REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL AUTUADA SOB No. 1002283-83.2020.8.11.0005, EM TRAMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (MT) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, em face da absoluta ausência de prova mínima da autoria e da materialidade, conclusão extraída nas razões fáticas e jurídicas acima aduzidas.

Ainda em sede de PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, com a procedência do presente pedido de trancamento da ação criminal, REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, determinando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, encontrando-se acautelado nas dependências da Cadeia Pública de Diamantino (MT), com as demais formalidades competentes
” [inicial,

p. 20].

Em arremate, pede a confirmação da liminar porventura concedida no mérito.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 73016950 a 73016979.

A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 73021493]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 73083964, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1000377-39.2021.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 73083965 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 22/01/2021 [id. 73202998], e as informações aportaram em 28/01/2021 [id. 73952457].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem,

verbis
:

“
Habeas Corpus: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se o trancamento da ação penal de n°. 1002283-83.2020.8.11.0005, no que se refere ao crime de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas, sob alegação de ausência de prova mínima da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, rogando pela imediata expedição de alvará de soltura. – Requer ainda, a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. – Liminar indeferida – A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha. – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o paciente já responde também a um processo executivo de cumprimento de pena de n°. 2678-97.2017.811.0005 pelo cometimento dos crimes de Roubo Majorado, Homicídio Qualificado, Posse de Arma de Fogo e Tráfico de Drogas, demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas. – Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). – Constrangimento ilegal não configurado. – Pela denegação da ordem
” [id. 74553451, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da prova pré-constituída amealhada aos autos - em especial, a decisão concessiva da medida acautelatória de busca domiciliar -, que a suspeita de participação do paciente em crime de associação para o tráfico de drogas deriva da localização de droga, bicarbonato, e
duas anotações que se encontravam em poder de Emerson José da Silva, vulgo “Piloto/Arrombado”, contendo os apelidos/nomes
de
possíveis parceiros do tráfico de drogas
, incluindo, nesse caderno, o nome do paciente
Vandicleides Bandeira Lima
, suposto integrante da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

A decisão encimada ainda descrever que “[...]
no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon,
Junior
, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’
[...]” [id. 72555998, p. 5].

Nesse cenário, é imperativo assinalar que a impetração está municiada com a decisão que indeferiu o pedido de trancamento da ação penal [id. 73016950, pp. 3-4], da denúncia [pp. 6-12], do decreto de prisão preventiva e de busca domiciliar [id. 73016951, pp. 2-18], relatório de investigação 162/2020 [id. 73016953, pp. 2-ss a 73016955, p. 9], relatório de investigação 174/2020 [id. 73016955, pp. 11-17], relatório de investigação 144/2020 [id. 73016968, pp. 1-7], depoimentos de policiais militares [Luis Gonçalves da Silva, id, 73016968, pp. 9-10; Wagner dos Santos Pardinho, id. 73016968, pp. 11-12], testemunhas [Fernanda Magalhães Figueiredo, id. 73016968, pp. 13-14], da decisão concessiva de liminar em favor de Bruna Sarde Supeleto [id. 73016968, pp. 16-20], do auto circunstanciado de busca domiciliar efetuada na residência do paciente [id. 73016973, p. 1-2], cópia do inquérito policial 1002283-83.2020.8.11.0005 [id. 73016979, pp. 1-ss a 73016981, p. 37].

Ainda assim, não é possível verificar de plano se há indícios ou não de coautoria delitiva atribuíveis ao paciente, nem se houve ou não a presença de fundadas razões para o deferimento da medida de busca domiciliar em seus desfavores, que demanda inevitável aprofundamento fático-processual descabido na estreita via do
writ
.

A propósito da negativa de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento/suspensão da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Portanto, não tendo os impetrantes justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir ao paciente, por ora, o benfazejo reclamado no
writ
sob a ótica posta na inicial, especialmente porque a função dele no grupo criminoso, de acordo com a representação policial secundada pelo Ministério Público Estadual, e reafirmada na decisão cautelar ora vergastada, seria a de “
Gerente de Biqueira
”, responsável pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.

Não houve um maior aprofundamento a respeito de quais elementos de convicção estribariam essa condição, nem sob de que modo se chegou à pessoa do paciente, cujo nome aparece nas anotações apenas pela alcunha de “
Junior
” ou “Boca”, e ainda, sequer o impetrante trouxe aos presentes autos quaisquer elementos a esclarecer tais pontos.

Assim, com a devida vênia, sem elementos suficientes para analisar a questão da absoluta ausência de prova incriminadora,
julgo extinto o
writ
sem julgamento de mérito
, visando evitar, assim, a preclusão da matéria, que poderá ser analisada no momento próprio, com o aprofundamento fático-processual devidos.

Quanto à prisão preventiva, é certo, entretanto, que
o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade
, está sendo acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. Basta anotar que na contextualização feita pela autoridade policial, as investigações preliminares apuraram que “
60% desses crimes
[ou seja, 27 BOs registrados por homicídios, tentado e consumado, ocorridos nas cidades de Diamantino, Alto Paraguai e distrito de Deciolândia]
ocorreram a mando da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, pois, o modus operandi da execução; muitas vítimas tinham histórico de tráfico de drogas e tinha como suas principais fontes de recursos a comercialização de entorpecentes
” [sic, id. 73016953, p. 2].

Ainda de acordo com a fala da autoridade policial, essas mortes e tentativas de homicídio “
seriam uma forma de impor respeito às determinações da ‘Voz’ e do ‘Conselho de Sentença’
[...]” [idem], por meio de “
salves/disciplina
”, punindo com a pena capital devedores, desobedientes, e pessoas que praticavam o tráfico de drogas sem o consentimento da facção.

A função dos “
Gerentes de Biqueira
” [imputada ao paciente], de acordo com o relatório, seria justamente a de dar cumprimento às determinações da “
Voz
” ou “
Conselho de Sentença
”, bem como comercializar drogas, vigiar e acompanhar o que acontece em sua região na comercialização de drogas, e repassar informações para os “
Camisas
” e para a “
Voz
”.

A propósito da alegada estabilidade desse grupo, é importante salientar as explicações da douta Promotora de Justiça de primeiro grau, segundo a qual, há princípio de prova relacionando os integrantes da aludida facção criminosa a crimes que remontam ao ano de 2016, tais como tortura, homicídio, lesões corporais graves, tráfico de drogas e roubos, incluindo “salves” [reprimendas] aplicados contra faccionados desobedientes e pessoas que praticam crimes e que não pertencem à facção, a exemplo daquele que vitimou Samuel da Silva Araújo, imputado a Daniel Ferreira de Oliveira, Gustavo Alves dos Santos e Ezequiel Cícero de Souza, conduta essa que atualmente é objeto de apuração em sede de ação penal distinta.

Nessa esteira, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “
Gerente de Biqueira
”.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Quanto à prisão preventiva, além da manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que os pacientes e outras diversas pessoas são acusadas de pertencerem a uma organização criminosa destinada ao comércio ilícito de drogas, a decisão constritiva levou em consideração a presença de condenação anterior contra ele, assim discriminada:

“
Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência no. 2020. 224721, relatórios de investigações policiais no. 162/2020 e 144/2020, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, diante das investigações elaboradas pela Autoridade Policial, acostadas aos autos.

Consta no B.O de ocorrência no. 2020.224721, fato ocorrido em 20/09/2020, o seguinte: ‘(...) A GU em Rondas pelo Bairro Jardim Alvorada na Avenida Santos, onde deparou com Emerson em atitude suspeita saindo de sua residência, que ao avistam a equipe retornou correndo para os fundos da casa, que a equipe foi atrás do mesmo que logrou êxito na abordagem, onde as equipes tem recebido várias informações daquele local que utilizado para venda de entorpecente e foi feito a revista no interior de sua residência e foi encontrado os materiais mencionado, que se encontrava na residência a conduzida Fernanda que é namorada do suspeito que corréu é a mesma informou que o Emerson mora junto, que os matérias encontrado são do mesmo. Diante da situação a mesma foi conduzida para DELPOL para providencias cabíveis. OBS: Sem uso de algema e sem lesão corporal (...)’.

Consta também no termo de exibição e apreensão que na ocasião restaram apreendidos 01 (uma) porção de bicarbonato; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (pedra); 02 (duas) listas de nomes com anotações; 02 (dois) relógios de marca Condor; 01 (um) Rg nome Emerson Jose da Silva; 01 (um) rolo de papel filme.

É dos autos, notadamente no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’.

Desta feita, o relatório de investigação no. 162/2020, subscrito pelos Investigadores de Polícia, Joel Muniz de Aguiar, Ana Aparecida Chaves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida, expõe de forma pormenorizada a estrutura do grupo criminoso que comercializa drogas, o método de atuação com a distribuição de funções e informa a identificação das alcunhas grafadas nas listas apreendidas.

Apurou-se que os representados e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani ou Torre’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró ou Voz’ e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’, seriam líderes denominados a ‘VOZ’ ou ‘TORRE’, com atuação simultânea e comando divido por bairros.

Os representados LEANDRO SILVA DE MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, exerceriam função no ‘CONSELHO DE SENTENÇA’.

Já os representados NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ’Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo “Neguinho”, desempenhariam a função de ‘CAMISA’, que seriam pessoas são responsáveis pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.

Por fim, os representados BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’, VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, e
VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’
e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’,
seriam gerentes das ‘BIQUEIRAS’, local onde comercializam substâncias entorpecentes
.

[...]

Desta feita, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Além disso, é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ)
[...]

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público e Autoridade Policial, a saber:

[...]

VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA possui executivo de pena no 2678-97.2017.8.11.0005, por ocasião de condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, posse de arma de fogo e tráfico de drogas
” [id. 73016951, p. 11].

Ainda que os impetrantes busquem relativizar a acusação como um todo, esta Corte de Justiça tem adotado as orientações emanadas do
Enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Ainda que – de acordo com o parecer da Cúpula Ministerial – o paciente haja sido denunciado apenas pelo crime de associação para o tráfico, a prisão preventiva continua sendo admitida por força da previsão do art. 313, I, do CPP, eis que se trata de crime apenado com pena máxima superior a quatro anos.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente e DENEGO A ORDEM mandamental

aviada em prol de
Vandicleides Bandeira Lima
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021